Tribunal: STJ
Processo: 0706017-02.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995291 - DF (2025/0267977-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TÁSSIO DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR - DF036369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do Regimento
art. 253,
Interno do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de
700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
da
.
caput,
Lei n. 11.343/2006)
3. A defesa alegou nulidade processual, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e a
insuficiência de provas judicializadas idôneas para fundamentar a condenação, requerendo a
absolvição do agravante com base no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão diz respeito à existência de fundada suspeita que justificasse a
realização de busca pessoal sem mandado judicial, nos termos do
do CPP, bem como à
art. 244
validade das provas produzidas a partir dessa diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi respaldada por circunstâncias concretas, como denúncias prévias de tráfico
de drogas no local, monitoramento anterior e a tentativa de fuga do agravante ao avistar os
policiais, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244
do CPP.
6. Os depoimentos dos policiais, firmes e coesos, corroborados pelas demais provas dos autos,
foram considerados suficientes para fundamentar a condenação, em conformidade com o art. 155
do Código de Processo Penal.
7. A análise do acervo probatório realizada pelas instâncias ordinárias evidenciou a prática do
crime de tráfico de drogas, razão pela qual o exame do pleito absolutório nesta instância especial
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52294078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f76b62c-3884-4d28-8708-efe868b7fa5f

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em elementos objetivos que caracterizem
fundada suspeita, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. Provas colhidas na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação se corroboradas por
outras provas judicializadas.
Dispositivos relevantes citados: CRFB,
o; CPP, arts. 155, 244 e
art. 144; Lei no 13.022/2014, art. 4
301.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 28.08.2023; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.082.700/MG,
Turma, julgado em 18.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f76b62c-3884-4d28-8708-efe868b7fa5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995291 - DF (2025/0267977-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TÁSSIO DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR - DF036369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do Regimento
art. 253,
Interno do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de
700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
da
.
caput,
Lei n. 11.343/2006)
3. A defesa alegou nulidade processual, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e a
insuficiência de provas judicializadas idôneas para fundamentar a condenação, requerendo a
absolvição do agravante com base no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão diz respeito à existência de fundada suspeita que justificasse a
realização de busca pessoal sem mandado judicial, nos termos do
do CPP, bem como à
art. 244
validade das provas produzidas a partir dessa diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

5. A busca pessoal foi respaldada por circunstâncias concretas, como denúncias prévias de tráfico
de drogas no local, monitoramento anterior e a tentativa de fuga do agravante ao avistar os
policiais, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244
do CPP.
6. Os depoimentos dos policiais, firmes e coesos, corroborados pelas demais provas dos autos,
foram considerados suficientes para fundamentar a condenação, em conformidade com o art. 155
do Código de Processo Penal.
7. A análise do acervo probatório realizada pelas instâncias ordinárias evidenciou a prática do
crime de tráfico de drogas, razão pela qual o exame do pleito absolutório nesta instância especial
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em elementos objetivos que caracterizem
fundada suspeita, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. Provas colhidas na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação se corroboradas por
outras provas judicializadas.
Dispositivos relevantes citados: CRFB,
o; CPP, arts. 155, 244 e
art. 144; Lei no 13.022/2014, art. 4
301.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 28.08.2023; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.09.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp 2.082.700/MG,
Turma, julgado em 18.02.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TÁSSIO DOS SANTOS FREITAS
contra decisão deste Relator que, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do Regimento
art. 253,
Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 630-638).
A defesa alega que não pretende rediscutir os fatos — como a fuga do réu ou o descarte
da droga —, mas sim provocar o Superior Tribunal de Justiça a reavaliar, com base na descrição
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

fática incontroversa constante do acórdão, a tese jurídica de que a condenação não pode se apoiar
exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados por prova judicializada autônoma, sob
pena de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Pugna, ainda, pela submissão do feito ao Colegiado (Quinta Turma), em observância
ao princípio da colegialidade, possibilitando o debate qualificado da controvérsia.
Ao final, requer o reconhecimento da violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, com a consequente anulação da condenação e absolvição do agravante, nos termos do
VII, do referido diploma legal, diante da insuficiência de prova judicializada idônea para
art. 386,
sustentar a condenação pelo crime de tráfico (e-STJ, fls. 643-656).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, o réu foi condenado, em segunda instância,
à pena de 07 anos de reclusão, em regime fechado, além de pagamento de 700 dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/06)
Quanto à alegação de nulidade processual, fundada na suposta ilegalidade da
abordagem pessoal, o Tribunal de origem, ao analisar o recurso defensivo, assim se manifestou:

"De igual modo, a autoria está comprovada a partir dos elementos de prova colhidos na
esfera policial e da prova testemunhal produzida em juízo.
Nesse sentido, os agentes de polícia ouvidos durante a instrução, Alexandre da Silva
Trannin e Harley Souza Sardinha, ratificaram as informações prestadas no bojo do
inquérito policial. A respeito, transcreve-se trecho da sentença que detalha os
depoimentos dos policiais (id 66423543):

Detidamente, o agente Alexandre da Silva Trannin esclareceu que:
“recorda-se da abordagem do Tássio; foi na Quadra 405; é um local que já havia
sido alvo de denúncias anônimas; já tinham iniciado o trabalho de monitoramento
naquele local; em outros momentos já tinham observado o Acusado em atitude
típica de tráfico; realizaram gravação de imagens onde houve troca de objetos com
pelo menos uma outra pessoa; no dia, não foi possível realizar a abordagem das
pessoas, mas todas as características indicavam que era tráfico de crack pelo jeito
que a pessoa saiu com o objeto na mão manuseando e de como foi a negociação; em
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

outras oportunidades, viram pessoas chegando lá com características de usuário de
crack e ; no dia dos fatos, tentaram saindo rapidamente do local após breve contato
o Réu realizar a gravação de imagem, mas estava meio chuvoso e não foi possível;
perceberam que tinha uma movimentação estranha; resolveram se aproximar de viatura;
quando os policiais se aproximaram, as pessoas tentaram se evadir, inclusive o Tássio; a
movimentação estranha era: a pessoa se aproximava e, após breve contato com Tássio,
afastavam-se do local; em dias anteriores, foi possível realizar a filmagem; tem
imagem do processo desse breve contato; foi com uma mulher; ela sai manuseando
algo que acredita ser crack; nesse dia, não foi possível realizar a abordagem deles;
;
quando se aproximaram do local, eles perceberam e rapidamente saíram do local
no dia dos fatos, eles não viram os policiais; eles estavam agachados em uma área verde;
conseguiram surpreendê-los; um conseguiu escapar correndo; os policiais chegaram em
via pública, mas não é de pavimentação; é tipo uma área verde que existe na área
pública; eram ao menos três pessoas; o Réu e mais duas pessoas; não pode afirmar que
houve movimento de troca entre essas pessoas; os policiais anteciparam e não chegou a
visualizar a movimentação entre eles; os policiais foram se aproximando e, quando
perceberam que eles os viram, fizeram a abordagem; um conseguiu correr e os outros
dois tentaram correr; então realizaram a abordagem; do lado de Tássio, encontraram
várias porções de crack fragmentadas e uma maior; ele tinha jogado as drogas no
; quando
momento da abordagem; viu Tássio jogando
chegaram, um saiu correndo e
os outros dois tentaram também, mas conseguiram deter o Réu e o outro rapaz; um dos
rapazes abordados falou que estava ali para utilizar o entorpecente, mas ele não estava
com nenhum entorpecente na posse dele; o único que estava com entorpecente era Tássio
que havia dispensado; o outro disse que estava ali para usar, mas como ele não tinha
nenhum entorpecente com ele, ele teria que comprar; recorda que não tinha nenhum
entorpecente com esse rapaz; então ele ia adquirir; acredita que ele ia adquirir para
consumir; só conseguiu falar com um, o outro fugiu; perguntaram de quem ele iria
adquirir; ele disse que não iria fornecer maiores detalhes porque temia pela integridade
física dele; o Réu negou a propriedade da droga encontrada do lado dele; ele
também se recusou a liberar o celular para verificarem o serial do equipamento que
não estava escrito atrás; não conseguiram visualizar; ele estava pouco colaborativo
; tiveram que usar o algemamento para condução até a delegacia; o local que ocorreu a
prisão do Tássio é um local que já tem denúncias de tráfico de drogas na região; não se
lembra de nenhuma denúncia nominal a ele; diante disso, fizeram campanas em datas
pretéritas no local; perceberam uma movimentação atípica; muita gente com
características de usuário de crack transitando; às vezes trocando até objetos; em datas
anteriores, chegaram a observá-lo no local em atitude estranha; permanecendo ali, tendo
breve contato com essas pessoas e as pessoas saindo rapidamente; tentaram até realizar a
abordagem em uma dessas pessoas, mas o efetivo da polícia era bem pequeno no dia;
não foi possível realizar o monitoramento e a abordagem também; lá tem uma
movimentação razoável de pessoas; tem um bar praticamente de frente ao local da
abordagem; participou da abordagem e da prisão do Acusado e do monitoramento ao
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

menos em duas oportunidades também; na hora da prisão, havia três pessoas; um
conseguiu se evadir; conseguiram deter o Réu que tentou fugir também e o outro rapaz;
não houve disparo de arma de fogo.”
De modo semelhante, o agente Harley Souza Sardinha afirmou, em Juízo, que “
participou tanto do monitoramento quanto da prisão em flagrante do Acusado; o
local da Quadra 405 é conhecido pelo comércio de entorpecentes; diversos
traficantes utilizam o local para realizar o comércio de drogas; tinham informações
de que Tássio realizava o tráfico lá; foi realizado monitoramento anterior; foi
realizada filmagem dele e, posteriormente, foi realizada a prisão em flagrante; não
sabe se foram anexadas as imagens feitas; tais imagens demonstram que o Acusado
estava em situação de tráfico de drogas; ele faz troca de objetos rápido e a pessoa
sai de forma bem dissimulada; tentaram realizar a abordagem, mas não foi
possível; no dia da prisão em flagrante, o Réu estava recebendo outras pessoas; se
não se engana, havia mais duas pessoas; um se evadiu; tentou acompanhá-lo para
também realizar a abordagem; o Réu dispensou uma grande quantidade de
entorpecente; era uma quantidade significativa de crack; na revista, o Réu estava
com R$40,00 e um aparelho celular; ele falou que não iria desbloquear o celular
; diante da situação, ele foi encaminhado para a delegacia; a outra pessoa que estava com
o Denunciado não tinha droga; ela não tinha adquirido entorpecente; falou que estava ali
para adquirir entorpecente, mas que não iria falar mais nada porque temia por sua
integridade física; ali é um local muito perigoso; não viu o Réu realizando troca de
objetos neste dia porque estava na equipe de abordagem; viu em situações anteriores; no
local, tem um bar na esquina do conjunto; o local onde é realizado o comércio de
entorpecentes é em uma “matinha”;
tem comércio a frente, mas eles ficam onde tem uma mata verde, uma cerca viva,
inclusive, foi por onde um dos indivíduos se evadiu; foram diversas denúncias anônimas,
inclusive, via sistema da polícia civil e alguns moradores que estavam indo à delegacia;
um dos comércios estava fechado em razão da grande quantidade pessoas que estava
adquirindo entorpecentes e usando ali nas redondezas; diante disso, começaram o
monitoramento; foram feitas filmagens anteriores; Tássio foi visto circunstância típica de
tráfico de drogas; tentaram realizar a prisão em flagrante, mas não foi possível; há uma
grande de olheiros no local; diante desses fatos, nesse dia foi possível realizar a prisão
em flagrante dele; não houve disparo de arma de fogo.”

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o acusado fez uso do seu direito ao silêncio
(id 66423377, p. 5). Em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico de drogas
tendo afirmado que é usuário de drogas e que as substâncias apreendidas não lhe
pertenciam trecho extraído da sentença de id 66423543):

“no dia dos fatos estava com Daniele e Vítor; estavam bebendo desde cedo; foram até a
distribuidora comprar uma carteira de cigarro; estava com R$50,00; comprou uma
carteira de cigarro e sobrou R$42,00; viu Dioclécio na distribuidora e perguntou a ele
quem tinha droga para vender; ele falou que era Filipinho e foi chamar o rapaz que tinha
a droga; no que ele foi chamar o rapaz, saiu da distribuidora; enquanto o rapaz estava
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

vindo, chegou a polícia abordando; no momento em que a polícia ia abordá-los, o rapaz
que ia vender a droga correu e deixou a droga cair; os policiais correram atrás dele, mas
não conseguiram alcançá-lo; os policiais colocaram o interrogando e Dioclécio de
joelhos querendo saber onde o rapaz que correu morava; não sabia onde era a casa dele;
a polícia levou o interrogando e Dioclécio para a delegacia para assinar só como usuário,
mas está preso até hoje; é usuário; não é traficante; foi no local para comprar drogas; é
usuário há sete anos; ia lá frequentemente para comprar drogas; comprava e fumava lá
por perto mesmo; aparece nas filmagens dividindo crack com uma senhora; foi para um
lado e ela para o outro porque gosta de fumar sozinho; no dia dos fatos, foi para o local
só para comprar drogas; fuma nas redondezas mesmo; estava com cachimbo e bombril;
os policiais pisaram e jogaram fora; já foi preso por porte de arma, mas por tráfico
nunca; foi condenado, mas já pagou; hoje em dia trabalha e cuida de sua família; cuida
de seu pai que tem Alzheimer; é motoboy na Drogacenter; a droga apreendida não lhe
pertence; não conhecia os policiais.”

As testemunhas Daniela Santos Silva e Victor Luís Rodrigues da Rocha, ouvidas em
juízo, relataram o ocorrido nos seguintes termos (trecho extraído da sentença de id
66423543):

“ficou sabendo que o Tássio foi preso inocente; todo mundo comentou que o traficante
saiu correndo e deixou as coisas para trás; estava lá para buscar drogas; lá é ponto de
tráfico de drogas; ele estava lá para fumar; pediu um cigarro para o Réu; ele estava lá
fumando; estava dentro da distribuidora; não viu o momento da abordagem.”
(depoimento de Daniela Santos Silva) “tinham ido à distribuidora para comprar um
cigarro; o Réu saiu da distribuidora para comprar uma droga com o vendedor; a polícia
chegou bem na hora efetuando disparo; prenderam o Réu; o vendedor da droga correu e
jogou a droga; ficou dentro da distribuidora; quando saiu, a polícia já tinha prendido o
Acusado; viu e, quando saiu, ouviu falar que tinham levado o Réu; quando o Acusado
saiu para comprar a droga, estava na distribuidora esperando por ele.” (depoimento de
Victor Luís Rodrigues da Rocha)

Em que pese a negativa do réu quanto à autoria dos fatos, sob alegação de que
estava somente comprando entorpecentes para uso próprio e as testemunhas,
Daniela e Victor, que não presenciaram a abordagem policial e prestaram
testemunho do “ouvi dizer”, terem corroborado sua versão, verifica-se da leitura
do arcabouço probatório, contudo, em especial os depoimentos das testemunhas
policiais, que há elementos que demonstram a prática de traficância, em
detrimento das alegações defensivas de que o acusado é apenas usuário.
De acordo com os coesos e firmes testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão,
prestados no inquérito e reiterados na audiência de instrução, os agentes já vinham
realizando monitoramento na região que era conhecida como ponto de venda de
entorpecentes Os policiais relataram que, em data anterior, haviam visto o réu em
atitude suspeita de traficância naquele mesmo local (mídias de id 66423384 e
66423385). No dia do flagrante, o réu estava na companhia de duas pessoas, com a
aproximação dos agentes, todos tentaram se evadir, sendo que apenas um dos
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

indivíduos conseguiu fugir. Os policiais afirmaram que viram quando o réu
dispensou parte da droga apreendida enquanto a outra parte foi encontrada do
As drogas foram posteriormente analisadas pela perícia criminal com
seu lado.
resultado positivo para cocaína.
Nesse ponto, relevante salientar, mais uma vez, que as testemunhas, Daniela e Victor,
em depoimento, ao relatarem que a droga apreendida havia sido dispensada
pelo traficante que se evadiu, afirmaram, também, que não presenciaram o
momento da abordagem porque estavam dentro da distribuidora de bebidas,
portanto, não foram testemunhas oculares dos fatos, mas foram testemunhas do
“ouvi dizer”.
Os policiais relataram, ainda, que o réu ficou bastante nervoso e alterado durante a
abordagem, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo, além de ter se recusado a
desbloquear seu aparelho celular.
Impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e
podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são
agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que
gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente
legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em
consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e
sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
A propósito, esse é o entendimento desta Turma:
(...)
Na hipótese dos autos, inviável o reconhecimento da tese exposta nas razões da presente
apelação no sentido de não ter sido comprovado o tráfico de drogas, porquanto trazia
consigo, quando de sua abordagem, porções que somaram 38,77g (trinta e oito vírgula
setenta e sete gramas) de pedra amarelada (crack), expressiva quantidade suficiente à
elaboração de incontáveis doses, incompatíveis com a tese de uso pessoal.
Atente-se que o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou entendimento de que não é
necessário a comprovação de venda ou comércio de entorpecente para caracterizar a
mercancia, de forma que outras variáveis podem evidenciar a conduta delitiva do tráfico.
(...)
Nessa esteira, devidamente comprovado que o acusado “trazia consigo”, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como
cocaína, deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do
caput,
art. 33,
da
" (e-STJ, fls. 470-476, grifos nossos).
Lei n. 11.343/2006.

Da leitura do trecho do acórdão transcrito, verifica-se que o recorrente já se encontrava
sob monitoramento prévio, havendo, inclusive, registros de imagem que o vinculavam à prática de
tráfico de entorpecentes em ocasião anterior.
Consta, ainda, que na data da prisão em flagrante, os policiais retornaram ao mesmo
local previamente monitorado, ocasião em que avistaram um grupo de indivíduos, entre os quais se
encontrava o recorrente. Ao perceberem a aproximação dos agentes de segurança, dispersaram-se e
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

empreenderam fuga. Durante a evasão, o acusado lançou ao solo uma sacola, na qual foi
encontrada 38,77 gramas de substância entorpecente identificada como crack.
Nesse contexto, verifica-se que há circunstâncias suficientes para configurar a "fundada
suspeita", aptas a justificar a abordagem policial em via pública, estando devidamente demonstrada
a justa causa para a realização da busca pessoal.
Nesse sentido:

"[...]
III. Razões de decidir
4. A atuação da Guarda Civil Municipal foi considerada legítima, pois a prisão em
flagrante foi realizada diante de fundadas suspeitas, com o agravante sendo
flagrado em posse de drogas e empreendendo fuga ao avistar a viatura.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que as Guardas Municipais integram o
Sistema Único de Segurança Pública, podendo realizar prisões em flagrante, desde que
respeitadas suas atribuições legais.
6. Não se verificou ilegalidade manifesta na atuação da Guarda Civil Municipal que
justificasse a reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: "1. As Guardas Municipais podem realizar prisões em flagrante,
desde que respeitadas suas atribuições legais. 2. A atuação da Guarda Civil Municipal é
legítima quando realizada diante de fundadas suspeitas e em conformidade com o
Sistema Único de Segurança Pública".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o; CPP,
art. 144; Lei no 13.022/2014, art. 4
art. 301.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 28.08.2023; STJ, HC 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27.09.2023." (AgRg no HC n. 928.979/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/2/2025,
de
)
5/3/2025.

"[...]
1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu, na posse de
uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele
dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.
2.
Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJe de .) 9/9/2024 12/9/2024

Ressalte-se, ademais, que os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela
defesa foram considerados inservíveis para a elucidação dos fatos, uma vez que não presenciaram
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

diretamente o momento da abordagem policial, já que se encontravam no interior da distribuidora
de bebidas no instante da ação.
Assim, para se chegar à conclusão diversa e absolver o recorrente da prática do crime
de tráfico de entorpecentes, seria imprescindível um novo exame do acervo fático e probatório dos
autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:

"[...]
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente
pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no
momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem
policial e ilicitude das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização
da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o
do CPP; (ii) verificar
art. 244
a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de
absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art.
28 da
considerando os argumentos defensivos.
Lei n. 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que
caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não
sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais.
4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de
tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a
presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos
milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos
objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo
do CPP.
art. 244
5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi
considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas.
6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de
forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para
desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria
necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.082.700/MG,
DJEN de
grifou-se)
18/2/2025,
25/2/2025,

[...]
1. A Corte originária, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu
pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. No caso, a mudança
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

do entendimento adotado no acórdão impugnado exigiria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado nesta instância extraordinária, tendo em vista os óbices
previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.
[...]
3. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no
Rel.
AREsp 1740224/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/12/2020,
15/12/2020)

Noutro giro, "Não há falar em violação ao
do Código de Processo Penal
art. 155
quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os
demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
1/4/2019.
Corroboram:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 155
CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO
POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO DO
II, L, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 70,
CPM. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO
NÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DO
RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE.
1. Ao lastrear a condenação do agravante, a Corte de origem dispôs que não restam
dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto, que se encontram
devidamente comprovadas pelos autos de Averiguação instaurada pela Portaria n. 024
/2626/2012, da 62 DPJM (e-doc. 0002/95), bem como pela prova oral produzida tanto
em sede policial, quanto em sede judicial. [...] A vítima, AGNALDO DOS SANTOS
ROCHA, ouvida em Juízo (mídia, e-doc. 00243), declarou o seguinte: "Narrou que
estava trabalhando no terreno quando os acusados chegaram. Ao perceber a
aproximação dos réus, se afastou do local porque teve medo, já que os Policiais
Militares eram agressivos, mas do local aonde estava podia vê-los. Prosseguiu narrando
que os acusados jogaram o carrinho de mão, o galão de água e as pás na lagoa, e
colocaram a bomba de encher pneus e a marreta na viatura, saindo do local em seguida.
Afirma que ninguém foi agredido pelos policiais nesse dia" (fl. 930).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar
a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

termos do
do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 497.112/SP,
art. 155
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
10/9/2019)
3. Para se rever o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias seria
necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida essa inviável na via
eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 1.819.234/RJ,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
28/11/2022,
2/12/2022,

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
ART. 33,
, C.C.
DA
CORPUS.
CAPUT
ART. 40, INCISO III,
LEI N. 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CRIMINAL DO
DA
ART. 28,
EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA
LEI N. 11.343/2006.
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA.
REFORÇO DA PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL
PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS.
§ 2.o, DA
ART. 28,
NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA
LEI N. 11.343/2006.
APREENDIDA. LOCAL E CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL.
ART. 65, INCISO III,
CONFISSÃO QUE NÃO ALCANÇOU ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO
DELITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 630/STJ.
- Na hipótese, há prova judicializada para a condenação do agravante, consistente,
notadamente, no depoimento do policial penal condutor do flagrante dado durante a
instrução criminal (fl. 187). Existindo prova produzida sob o crivo do contraditório
judicial para respaldar o juízo condenatório, e tendo ela sido reforçada por elementos de
informação amealhados na fase inquisitiva, com destaque para o depoimento do policial
militar JORGE MÁRIO LEITE DOS SANTOS, não há nulidade, por violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155,
[...]
- Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 786.905/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
13/2/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 36d5ec76-572c-4932-824b-eb696fc3da34

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0267977-9
AREsp 2.995.291 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07060170220248070001 7060170220248070001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TÁSSIO DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR - DF036369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TÁSSIO DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR - DF036369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551<053088305<@
2025/0267977-9 - AREsp 2995291 Petição : 2025/0102766-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:20
Código de Controle do Documento: B5036358-0245-4BE8-8B92-FC144F4B0004